Tribunal: TJSP
Processo: 2286394-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade parcial de débito decorrente de contrato de fornecimento de gás com pedido de tutela antecipada – Liminar concedida.

A complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga com a liminar pleiteada, uma vez que presentes os seus requisitos; mantida, quanto ao mais, a multa fixada na

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade parcial de débito decorrente de contrato de fornecimento de gás com pedido de tutela antecipada – Liminar concedida.

A complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga com a liminar pleiteada, uma vez que presentes os seus requisitos; mantida, quanto ao mais, a multa fixada na r. decisão agravada em caso de descumprimento da ordem ora determinada. Embora concedida a antecipação, nada impede que, no curso da demanda, ela seja revogada, em razão de justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).

Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2286394-31.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.123 - fss
1
Registro: 2020.0000160842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286394-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
CONDOMÍNIO VISTA VALLEY, é agravado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286394-31.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.123 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2286394-31.2019.8.26.0000
Agravante: Condomínio Vista Valley
Agravada: Companhia Ultragaz S.A.
Comarca: Valinhos (1a Vara - Proc. n.o 1004329-67.2019.8.26.0650)
Juiz (a):
Bianca Vasconcelos Coatti
VOTO No 43.123
Agravo
de
instrumento

Ação
declaratória
de
inexigibilidade parcial de débito decorrente de contrato de
fornecimento de gás com pedido de tutela antecipada
Liminar concedida.
A complexidade das questões de fato e de direito versadas
nestes autos recomenda que o processo prossiga com a
liminar pleiteada, uma vez que presentes os seus requisitos;
mantida, quanto ao mais, a multa fixada na r. decisão
agravada em caso de descumprimento da ordem ora
determinada. Embora concedida a antecipação, nada impede
que, no curso da demanda, ela seja revogada, em razão de
justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973;
art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Agravo provido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 192/194 e 202, proferidas em ação declaratória de
inexigibilidade parcial de débito decorrente de contrato de fornecimento
de gás, que, entre outras disposições, indeferiu o pedido da autora, ora
agravante, de antecipação dos efeitos da tutela para que seu nome não
seja protestado ou enviado a cadastro de devedores em razão da multa
contratual cobrada pela ré, a qual, segundo a autora, é exorbitante e
indevida. Alega que houve ameaça da agravada de protestar e negativar
o nome da agravante, razão pela qual aplicável o art. 300 do CPC/2015;
que estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286394-31.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.123 - fss
3
havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja
concedida a liminar em razão da obrigação da multa imposta; que o
valor da multa fixada é exorbitante; que aplicável o art. 413 do CC. Pede
a concessão da liminar. Concedido efeito suspensivo (fls. 17/18). Veio
contraminuta (fls. 29/36).
É o relatório.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se
em prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação,
desde que não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art.
273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o,
do CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou
a tutela cautelar têm sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do
CPC/2015, bem como a tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do
CPC/2015.
Além disso, o que está em julgamento neste
agravo é a concessão ou não, liminarmente, sem oitiva de parte
contrária, da liminar indeferida pelo douto juiz de primeiro grau nos
autos da ação declaratória decorrente de contrato de fornecimento de
gás. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito
da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória
proferida.
Neste sentido: “Não assiste razão ao embargante, na
medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo
da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02
- Paulo Roberto Vasconcelos).
A fls. 17/18, proferi a seguinte decisão:
“O valor da multa é relativamente elevado, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286394-31.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.123 - fss
4
que sua exigibilidade é questionada no processo. Além disso, trata-se a autora de
condomínio edilício e a antecipação dos efeitos da tutela não trará nenhum prejuízo à ré.
Sendo assim, havendo risco de lesão grave e de difícil
reparação, atribuo efeito suspensivo ao agravo para determinar à ré que, por ora,
abstenha-se de realizar protesto ou inclusão do nome da autora em cadastros de
devedores, em razão do débito discutido neste processo, sendo certo que, caso alguma
dessas medidas já tenha sido tomada pela ré, incumbirá a ela própria providenciar a
exclusão da anotação. A medida deverá ser cumprida pela ré, em um tríduo, sob pena de
multa diária de mil reais, limitada ao valor do débito discutido nesta ação, contando-se o
prazo de sua intimação quanto ao deferimento liminar do pedido, o que será realizado pelo
Juízo de primeiro grau”.
Portanto, a complexidade das questões de fato
e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga
com a liminar pleiteada pela autora, ora agravante, uma vez que
presentes os seus requisitos, mantida, quanto ao mais, a multa fixada na
r. decisão agravada em caso de descumprimento da ordem ora
determinada. Embora concedida a antecipação, nada impede que, no
curso da demanda, ela seja revogada, em razão de justo motivo (art. 273,
§ 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do
CPC/2015).
Por conseguinte, com a observação feita no
parágrafo anterior, dou provimento agravo para confirmar a decisão de
fls. 17/18, sem prejuízo de revisão da concessão, ainda em primeiro
grau, se oportuna e adequadamente suscitada pela parte contrária.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica